Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705361-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E BALÃO DE INFORMÁTICA APELADO: THIAGO VITORINO D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente quanto ao recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, compulsados os autos, verificou-se que a apelante, MASSA FALIDA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E BALÃO DE INFORMÁTICA deixaram de recolher o devido preparo recursal e postularam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no bojo da apelação (ID 45924654), ao argumento de não possuírem recursos suficientes para custear as despesas processuais sem que prejudique ainda mais a comunidade de credores. No entanto, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência, na forma do art. 373, I, CPC, bem como nos termos do enunciado da Sumular no 481 do STJ, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Além disso, não há nos autos documentos que confirme a situação de vulnerabilidade econômico-financeira da apelante. Diante disso, a fim de aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que os apelantes, MASSA FALIDA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E BALÃO DE INFORMÁTICA, comprovem suas alegações mediante a apresentação de informações financeiras relevantes, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, extratos bancários, entre outros documentos contábeis que comprovem a situação econômica da massa falida. Ademais, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Não obstante isso, advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator